Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-95.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014045-95.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 711.036.002-49 (APELADO), RAFAEL GLORIA FERREIRA - CPF: 058.679.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE EMENTA, FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação interposto em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 45.038,81, alegando contradição manifesta entre a ementa e fundamentação do voto, que indicavam o provimento do recurso e reforma parcial da sentença, e o dispositivo, que negava provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição interna no acórdão embargado entre os fundamentos expendidos no voto e seu dispositivo final, configurando vício passível de correção mediante embargos de declaração, especificamente quanto à divergência entre a conclusão jurídica adotada na fundamentação sobre a incidência de encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito e o dispositivo que mantinha integralmente a sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para correção de contradição interna ao julgado, caracterizada pela incoerência entre os fundamentos e a conclusão da decisão, independentemente da vontade das partes para seu reconhecimento e correção.

4. Verificou-se contradição objetiva e manifesta entre a ementa que consignava "RECURSO PROVIDO. Sentença parcialmente reformada" e a fundamentação que demonstrava claramente o entendimento de reformar a sentença para determinar a incidência de encargos contratuais até o efetivo pagamento, em contraposição ao dispositivo que negava provimento ao recurso de apelação.

5. A extensa fundamentação jurídica desenvolvida no acórdão embargado, com citação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, teve por finalidade demonstrar a necessidade de reforma da sentença recorrida para permitir a cobrança de encargos contratuais até o adimplemento da obrigação, não se limitando ao ajuizamento da ação monitória.

6. A correção da contradição não implica rediscussão do mérito da causa, mas mero ajuste formal para conferir coerência interna ao acórdão, uma vez que a fundamentação demonstra inequivocamente qual foi o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir o dispositivo do acórdão embargado, determinando o provimento do recurso de apelação com reforma parcial da sentença.

Tese de julgamento:

"A contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão configura vício objetivo passível de correção mediante embargos de declaração, independentemente da rediscussão do mérito, quando a conclusão jurídica adotada nos fundamentos não se reflete adequadamente na parte dispositiva da decisão."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 41796, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. n. 297418352), que julgou recurso interposto contra sentença da 2a Vara Cível de Sinop em ação monitória.

A ação monitória originária teve por objeto o recebimento da quantia de R$ 45.038,81, decorrente de Cédula de Crédito Bancário no 2016300838, tendo a sentença convertido o mandado inicial em título executivo judicial, reconhecendo a dívida no valor mencionado, mas limitando a incidência dos encargos contratuais apenas até o ajuizamento da ação, determinando a partir de então a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

Após o devido processamento, foi proferido acórdão cuja ementa restou assim redigida:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PACTO CONTRATUAL E À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO."

Na fundamentação do voto, consignou-se expressamente que
"os encargos contratuais pactuados, incluindo juros remuneratórios e demais encargos da inadimplência, devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data de ajuizamento da ação",
estabelecendo-se como tese de julgamento que
"os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, salvo estipulação expressa em sentido diverso ou prova de abusividade."

Não obstante, no dispositivo do acórdão constou:
"Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos."

Irresignada com tal decisão, a Cooperativa embargante opôs os presentes embargos de declaração, alegando existir contradição manifesta entre a ementa e fundamentação do acórdão, que indicam o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença, e o dispositivo, que nega provimento ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sustenta a embargante que houve equívoco material no dispositivo, devendo ser corrigido para que conste o provimento do recurso de apelação, determinando-se a remessa dos autos ao primeiro grau para cobrança dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento da obrigação.

Em contrarrazões (Id. 301753883) o embargado sustenta a inexistência de contradição, alegando que a embargante busca apenas a reforma do capítulo decisório que lhe é desfavorável, devendo os embargos ser rejeitados.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Como relatado anteriormente, tratam-se de
Embargos de Declaração

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. n. 297418352), com o objetivo de que seja sanada contradição, adequando-se o dispositivo que o recurso foi provido, em consonância com a ementa e fundamentação do voto, determinando a remessa ao primeiro grau para a cobrança dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento da obrigação.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a embargante aponta a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente entre a ementa e a fundamentação do voto, que indicam o provimento do recurso, e o dispositivo, que nega provimento ao recurso de apelação.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante. De fato, há evidente contradição entre os fundamentos expostos no voto e seu dispositivo, o que configura vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

No acórdão embargado, observa-se que a ementa expressamente consigna:
"RECURSO PROVIDO. Sentença parcialmente reformada",
estabelecendo como tese de julgamento que
"os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, salvo estipulação expressa em sentido diverso ou prova de abusividade".

Contudo, na fundamentação do voto, por sua vez, demonstra claramente que o entendimento adotado pelo Relator foi no sentido de
reformar parcialmente a sentença para determinar que os encargos contratuais incidissem até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória
. Tal conclusão resta evidenciada pelos seguintes trechos da fundamentação:
"À vista disso, resta evidente que houve pedido de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual o juízo a quo, se equivocou ao determinar a atualização do débito apenas a contar da citação"
e
"Portanto, o débito deve ser atualizado conforme os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, aplicando-se os encargos na forma contratada até o efetivo pagamento, e não somente até o ajuizamento da ação, como determinou o juízo a quo."

Todo o raciocínio jurídico desenvolvido no acórdão embargado foi construída com o objetivo de demonstrar que os encargos contratuais deveriam incidir até o efetivo pagamento da dívida, contrariando o entendimento da sentença de primeiro grau que limitou tais encargos ao ajuizamento da ação. A extensa citação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça teve por finalidade sustentar a necessidade de reforma da sentença recorrida.

No caso em análise, estamos diante precisamente de uma contradição interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É importante ressaltar que a correção da contradição não implica em rediscussão do mérito da causa, mas sim em mero ajuste formal para conferir coerência interna ao acórdão. A fundamentação expendida demonstra claramente qual foi o entendimento adotado pela Turma Julgadora, sendo necessário apenas adequar o dispositivo à conclusão efetivamente alcançada.

A análise de todo o contexto decisório demonstra de forma inequívoca que houve mero erro material no dispositivo do acórdão, o qual deve ser corrigido para refletir adequadamente a conclusão alcançada pela Turma Julgadora. A existência de contradição interna configura vício objetivo que independe da vontade das partes para ser reconhecido e sanado.

Não prospera a alegação da embargada de que os embargos visam apenas à rediscussão da matéria decidida. Os embargos de declaração, na hipótese, cumprem sua função típica de correção de vício formal da decisão, sem adentrar no mérito da controvérsia já decidida. A contradição apontada é manifesta e objetiva, sendo facilmente constatável pela simples leitura do acórdão embargado.

O acolhimento dos presentes embargos é medida que se impõe, permitindo sua correta compreensão e execução pelas partes e pelo juízo de primeiro grau. A manutenção do vício prejudicaria a efetividade da tutela jurisdicional e geraria dúvidas sobre o real conteúdo da decisão.

É de ser observado que o reconhecimento da contradição e sua correção não importa em prejuízo ao embargado, uma vez que o mérito da causa foi devidamente analisado e decidido na fundamentação do acórdão. A correção do dispositivo apenas tornará explícito o entendimento efetivamente adotado pela Turma Julgadora, sem alterar a substância da decisão.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

Ante o exposto, reconheço a existência de contradição interna no acórdão embargado entre sua ementa e fundamentação, de um lado, e o dispositivo final, de outro, sendo necessária a correção do vício para conferir coerência lógica à decisão. O dispositivo deve ser adequado para refletir o entendimento efetivamente adotado na fundamentação, no sentido de prover o recurso de apelação para determinar que os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário incidam até o efetivo pagamento do débito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração para, sanando a contradição apontada, corrigir o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:
"Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário incidam até o efetivo pagamento do débito, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025